Tribunal: STJ
Processo: 0113920-43.2019.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1967465 - CE(2021/0325494-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONSORCIO COSAMPA/
REIS/ GEOSISTEMAS
JUREMA/SOUZA
- ANEL VIARIO
OUTRO NOME
: CONSÓRCIO SOUZA
- ANEL
REIS/JUREMA/GEOSISTEMAS
VIÁRIO
ADVOGADO
: ENOQUE SALVADOR DE ARAUJO SOBRINHO - CE027621
RECORRIDO
: PREMOLDADOS ARTEC LTDA
ADVOGADOS
: ALINE GURGEL MOTA FERREIRA GOMES - CE018704
EDUARDO BARBOSA DE ARAÚJO - CE042963
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
ÓBICES AO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível nos autos de ação
monitória; o acórdão recorrido foi posteriormente reformado em embargos de
declaração com efeitos infringentes.
2. A controvérsia trata de ação monitória para constituição de título executivo
judicial referente a faturas de mercadorias fornecidas e não pagas, com atualização
e juros, reconhecida quitação parcial e exigência do saldo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau constituiu título executivo judicial no
valor de R$ 179.200,00, determinou o pagamento em 15 dias sob pena de multa de
10% e fixou honorários de 10% com distribuição entre as partes.
4. A Corte de origem inicialmente anulou a sentença por incompetência territorial
e, em embargos de declaração parcialmente providos, fixou a competência do foro
de Fortaleza, reconheceu a legitimidade passiva do consórcio, afastou a suspensão
por recuperação judicial e estabeleceu juros moratórios desde o vencimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o foro competente, à luz do art. 53,
III, c, do
é o de
por ser o local onde o consórcio exerce
CPC/2015,
Maracanaú/CE
suas atividades; (ii) saber se, conforme o
§ 1o, da
o
art. 278,
Lei n. 6.404/1976,
consórcio é parte ilegítima por não possuir personalidade jurídica e inexistir
presunção de solidariedade; (iii) saber se o
o, caput, da
art. 6
Lei n. 11.101/2005
impõe a suspensão da ação em razão do processamento da recuperação judicial da
empresa líder; (iv) saber se os arts. 7o, § 1o, e 8o da

os arts.
Lei n. 11.101/2005 c/c
17, 330, III, e 485, I, IV e VI, do
autorizam a extinção do feito sem
CPC/2015
resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir; (v) saber se o
do CC afasta o vencimento por atraso de terceiros e pacto verbal de
art. 939
Documento eletrônico VDA56111002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 17d76e4e-fc10-4959-b8b1-1272939fbc2f

postergação; (vi) saber se o
do CC fixa os juros moratórios apenas a partir
art. 405
da citação; e (vii) saber se o
caput, e § 5o, do
autoriza a
art. 98,
CPC/2015
concessão definitiva da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de provas e de
cláusulas contratuais sobre competência territorial, legitimidade passiva, suspensão
por recuperação judicial, perda superveniente do interesse de agir e inexigibilidade
do crédito.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao termo inicial dos juros moratórios,
reconhecida a mora ex re nas obrigações positivas, líquidas e com vencimento
certo.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao pedido de concessão definitiva da
gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar o reexame de provas e de
cláusulas contratuais quanto à competência territorial, à legitimidade passiva do
consórcio, à suspensão por recuperação judicial, à perda superveniente do interesse
de agir e à inexigibilidade do crédito. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para
fixar os juros moratórios desde o vencimento em obrigação positiva e líquida com
vencimento certo, nos termos do
do CC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ
art. 397
para afastar a concessão definitiva da gratuidade da justiça por depender de
revolvimento probatório.”
CPC, arts. 17, 53, 85, § 11, 98,
e § 5, 330,
Dispositivos relevantes citados:
caput
III, e 485, I, IV e VI; CC, arts. 397, 405 e 939;
§ 1o;
Lei n. 6.404/1976, art. 278,
arts. 6,
, I, II e III, 7, § 1o, e 8; CF,
III, e .
Lei n. 11.101/2005,
caput
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgados em
EAREsp n. 502.132/RS,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
5/5/2021;
AREsp n. 2.366.728/MS,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
29/4/2024;
REsp n. 1.787.947/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
21/3/2019;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.024.701/RJ,
julgado em 27/6/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56111002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 17d76e4e-fc10-4959-b8b1-1272939fbc2f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 17d76e4e-fc10-4959-b8b1-1272939fbc2f

RECURSO ESPECIAL No 1967465 - CE(2021/0325494-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONSORCIO COSAMPA/
REIS/ GEOSISTEMAS
JUREMA/SOUZA
- ANEL VIARIO
OUTRO NOME
: CONSÓRCIO SOUZA
- ANEL
REIS/JUREMA/GEOSISTEMAS
VIÁRIO
ADVOGADO
: ENOQUE SALVADOR DE ARAUJO SOBRINHO - CE027621
RECORRIDO
: PREMOLDADOS ARTEC LTDA
ADVOGADOS
: ALINE GURGEL MOTA FERREIRA GOMES - CE018704
EDUARDO BARBOSA DE ARAÚJO - CE042963
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
ÓBICES AO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível nos autos de ação
monitória; o acórdão recorrido foi posteriormente reformado em embargos de
declaração com efeitos infringentes.
2. A controvérsia trata de ação monitória para constituição de título executivo
judicial referente a faturas de mercadorias fornecidas e não pagas, com atualização
e juros, reconhecida quitação parcial e exigência do saldo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau constituiu título executivo judicial no
valor de R$ 179.200,00, determinou o pagamento em 15 dias sob pena de multa de
10% e fixou honorários de 10% com distribuição entre as partes.
4. A Corte de origem inicialmente anulou a sentença por incompetência territorial
e, em embargos de declaração parcialmente providos, fixou a competência do foro
de Fortaleza, reconheceu a legitimidade passiva do consórcio, afastou a suspensão
por recuperação judicial e estabeleceu juros moratórios desde o vencimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o foro competente, à luz do art. 53,
III, c, do
é o de
por ser o local onde o consórcio exerce
CPC/2015,
Maracanaú/CE
suas atividades; (ii) saber se, conforme o
§ 1o, da
o
art. 278,
Lei n. 6.404/1976,
consórcio é parte ilegítima por não possuir personalidade jurídica e inexistir
presunção de solidariedade; (iii) saber se o
o, caput, da
art. 6
Lei n. 11.101/2005
impõe a suspensão da ação em razão do processamento da recuperação judicial da
empresa líder; (iv) saber se os arts. 7o, § 1o, e 8o da

os arts.
Lei n. 11.101/2005 c/c
17, 330, III, e 485, I, IV e VI, do
autorizam a extinção do feito sem
CPC/2015
resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir; (v) saber se o
do CC afasta o vencimento por atraso de terceiros e pacto verbal de
art. 939
postergação; (vi) saber se o
do CC fixa os juros moratórios apenas a partir
art. 405
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

da citação; e (vii) saber se o
caput, e § 5o, do
autoriza a
art. 98,
CPC/2015
concessão definitiva da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de provas e de
cláusulas contratuais sobre competência territorial, legitimidade passiva, suspensão
por recuperação judicial, perda superveniente do interesse de agir e inexigibilidade
do crédito.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao termo inicial dos juros moratórios,
reconhecida a mora ex re nas obrigações positivas, líquidas e com vencimento
certo.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao pedido de concessão definitiva da
gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar o reexame de provas e de
cláusulas contratuais quanto à competência territorial, à legitimidade passiva do
consórcio, à suspensão por recuperação judicial, à perda superveniente do interesse
de agir e à inexigibilidade do crédito. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para
fixar os juros moratórios desde o vencimento em obrigação positiva e líquida com
vencimento certo, nos termos do
do CC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ
art. 397
para afastar a concessão definitiva da gratuidade da justiça por depender de
revolvimento probatório.”
CPC, arts. 17, 53, 85, § 11, 98,
e § 5, 330,
Dispositivos relevantes citados:
caput
III, e 485, I, IV e VI; CC, arts. 397, 405 e 939;
§ 1o;
Lei n. 6.404/1976, art. 278,
arts. 6,
, I, II e III, 7, § 1o, e 8; CF,
III, e .
Lei n. 11.101/2005,
caput
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgados em
EAREsp n. 502.132/RS,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
5/5/2021;
AREsp n. 2.366.728/MS,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
29/4/2024;
REsp n. 1.787.947/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
21/3/2019;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.024.701/RJ,
julgado em 27/6/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONSÓRCIO SOUZA
- ANEL VIÁRIO com fundamento no
REIS/JUREMA/GEOSISTEMAS
art. 105,
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
a
Ceará em apelação cível nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 483):
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

PROCESSO
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CONSÓRCIO ESTABELECIDO NOS
TERMOS DO
DA
ENTIDADE DESPERSONALIZADA.
ART. 278
LEI 6.404/76.
INCIDÊNCIA DA REGRA DO
III, C DO
PRECEDENTES.
ART. 53,
CPC/15.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuidam
os presentes autos de apelação cível interposta pelo Consórcio Souza
- Anel Viário, contra decisão oriunda do Juízo da 25a Vara
Reis/jurema/geosistemas
Cível da Comarca de
que julgou parcialmente procedente os embargos
Fortaleza/CE
monitórios para afastar os valores cobrados em excesso, constituindo o título
executivo judicial no valor de 179.200,00 (cento e setenta e nove mil e duzentos
reais) e determinar o prosseguimento do feito para a satisfação da dívida. 2. Assiste
razão à recorrente na preliminar de incompetência. 3. A regra prevista no §1o do
da
é clara em afirmar que o consórcio não possui
art. 278
Lei no 6.404/76
personalidade jurídica, a propósito:
As companhias e quaisquer outras
Art. 278.
sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar
determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo. § 1o O
consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas
condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas
obrigações, sem presunção de solidariedade. 4. O consórcio não possui
personalidade jurídica, a teor do disposto no artigo 278 da
(TRT-2 -
Lei no 6.404/76
01440003520025020037 SP; Data de publicação:
. 5. os consórcios
23/10/2020)
formados para fins de contratação com o Poder Público têm uma conformação
diversa daqueles de âmbito estritamente privado, ainda mais porque o consórcio não
possui personalidade jurídica, tratando–se de uma espécie de sociedade de fato (TJ-
MS
-
Apelação
Cível
AC
08046745620168120021
MS
0804674-
56.2016.8.12.0021; Data de publicação:
(Grifo e sublinhado nosso). 6.
25/05/2020)
Desta forma, o argumento do Magistrado em primeira instância que o consórcio foi
firmado para obras na Região Metropolitana não subsiste uma vez que a
competência territorial da Justiça não permite essa flexibilização, incidindo, assim, a
regra da alínea c, do inciso III, do
do CPC. 7.
É competente o foro:
art. 53
Art. 53.
[...]III - do lugar:[...] c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré
sociedade ou associação sem personalidade jurídica; 8. Com efeito, a sentença é
nula, devendo os autos retornarem aos juízos da primeira instância, em especial para
verificar se o débito em juízo está ou não abrangido pelo Juízo Falimentar. 9.
Apelação conhecida, mas para dar-lhe parcial provimento.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
535-537):
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.
III, “C”, DO
ART. 53,
CPC. EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Segundo o
do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra
art. 1.022
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 2. Nesta toada, as razões
invocadas pelo embargante merecem parcial acolhimento. De fato, a decisão
recorrida foi contraditória quanto à fixação da competência do foro de Maracanaú e
não o de Fortaleza para processar o presente feito. 3. Compulsando os autos,
inicialmente, não há que se falar em qualquer vício no acórdão proferido
relativamente à concessão do benefício da gratuidade da justiça em prol da
embargada para o recurso de apelação. É que nos termos do
caput, do CPC,
art. 98,
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. E complementa §5o deste dispositivo
que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 4. Nessa esteira, a
documentação acostada pela recorrida nas fls.
e
indicou que esta
446/449
466/479
suportava momentânea dificuldade econômica para arcar com as despesas daquele
ato processual, de modo que sua concessão se mostrou plenamente cabível. 5. Por
sua vez, há de se reconhecer premissa equivocada no julgamento da competência
para processar e julgar o feito. Observa-se na Cláusula Primeira – 1.1, do Contrato
de Constituição do Consórcio, que a sede deste é a cidade de Fortaleza, e conforme
fls.
a mesma cidade consta como praça de pagamento nas notas fiscais e nos
19/86,
boletos bancários oriundos do negócio firmado pelos litigantes. Outrossim, aqui
ocorreu a citação daquele, conforme fl. 132. 6. Tem-se por competente, então, o
foro de Fortaleza e não o foro de Maracanaú, porquanto é aqui que o próprio
consórcio elegeu como sede, explicitando ante a documentação dos autos exercer
suas atividades tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista fático.
Concluir de forma diversa representaria contradição na medida em que se estaria a
afirmar que a sede eleita em contrato não poderia ser considerada local de exercício
das atividades do embargado. Se houve previsão de sede, é porque ali se reconhece
como sendo local primordial para a atividade de quem o elege. 7. Verificada então a
competência do juízo da 25a Vara Cível da Comarca de Fortaleza, pela incidência do
III, “c”, do CPC, forçoso se torna apreciar os demais argumentos levantados
art. 53,
pelo consórcio em sede de apelação e que não foram apreciados no acórdão
recorrido em razão do equivocado acolhimento de incompetência do magistrado de
piso. 8. Acerca da alegação de ilegitimidade passiva do consórcio apelante, percebe-
se que não obstante careça de personalidade jurídica, equipara-se a quem a tem, pois
em seu nome contraiu obrigação de pagar pelos produtos já devidamente entregues
pelo vendedor, mediante notas promissórias, tendo inclusive confessado no curso do
processo a quitação da importância de R$ 44.520,00 (quarenta e quatro mil e
quinhentos e vinte reais) e débito de R$ 179.200,00 (cento e setenta e nove mil e
duzentos reais) oriundos do negócio celebrado. 9. No que concerne ao pleito de
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

suspensão desta ação em decorrência do deferimento do processamento da
recuperação judicial da empresa líder do consórcio e o reconhecimento da perda do
objeto pela inclusão no rol de credores, por parte da empresa recuperanda, do débito
ora discutido, conforme prevê o
III, da
constata-se que o
art. 53,
Lei no 11.101/2005,
devedor na hipótese em exame é o consórcio, que não se confunde com sua empresa
líder, pois formado pela reunião de diferentes empresas. 10. Além disso, o artigo 6o,
I, II e III, do supraindicado diploma legal, aduz que a decretação da falência ou o
deferimento do processamento da recuperação judicial implica suspensão do curso
da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei, suspensão das
execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares
do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial
ou à falência e proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro,
busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor,
oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações
sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. 11. Conclui-se, destarte, inexistir
hipótese que autorize a suspensão de regular processamento de ação monitória em
grau recursal. E também não há que se falar em perda do objeto, até porque o
devedor, neste caso, é o consórcio, e não a empresa recuperanda, subsistindo ainda o
interesse da credora em obter título executivo judicial. 12. Na relação contratual em
comento, não se vislumbra qualquer relação obrigacional condicionada ao
recebimento de crédito da
a justificar a não quitação do crédito
embargada/apelante,
devido. E como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, a credora não tem
qualquer controle sobre a execução da obra, não podendo sofrer com os riscos
decorrentes da contratação da devedora pelo Estado. 13. Por fim, em relação ao
termo inicial dos juros moratórios, tratando-se de obrigação positiva e líquida, com
vencimento certo, tais juros deverão correr a partir do vencimento da dívida, a teor
do
do Código Civil. 14. Embargos de Declaração conhecidos e
art. 397,
parcialmente providos, com atribuição de efeitos infringentes.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 53, III, c, do
porque o consórcio, como sociedade sem
CPC/2015,
personalidade jurídica, deve ser demandado no foro onde exerce suas atividades,
indicando
como local das atividades;
Maracanaú/CE
b) 278, § 1o, da
pois o consórcio não possui
Lei n. 6.404/1976,
personalidade jurídica e as empresas consorciadas respondem apenas nas
condições do contrato, sem presunção de solidariedade, sustentando ilegitimidade
passiva do consórcio;
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

c) 6o,
, da
porque o deferimento do
caput
Lei n. 11.101/2005,
processamento da recuperação judicial da empresa líder do consórcio impõe a
suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor;
d) 7, § 1o, e 8o da

17, 330, III, 485, I, IV, VI, do
Lei n. 11.101/2005 c/c
porquanto a inclusão do crédito na relação de credores enseja perda
CPC/2015,
superveniente do interesse de agir, com extinção do feito sem resolução de mérito;
e) 939 do Código Civil, visto que não há vencimento das obrigações
diante de atrasos por fato de terceiros e pacto verbal de postergação para o
momento das medições e faturamento;
f) 405 do Código Civil, porque, ainda que devidos, os juros moratórios
deveriam incidir a partir da citação; e, ao final,
g) 98,
, § 5o, do
pois a parte demonstra hipossuficiência
caput
CPC/2015,
financeira e requer concessão da gratuidade da justiça de forma definitiva.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a incompetência
territorial do juízo de Fortaleza e se determine a remessa dos autos ao juízo da
Comarca de
; se reconheça a ilegitimidade passiva do consórcio
Maracanaú/CE
para figurar como réu; se determine a suspensão do feito em razão do deferimento
do processamento da recuperação judicial da empresa líder; se extinga o processo
sem resolução de mérito por ausência superveniente de interesse de agir da autora;
se julgue improcedente a ação monitória por inexigibilidade das obrigações; e se
estabeleça que os juros moratórios incidam apenas a partir da citação. Requer
ainda o provimento do recurso para que se conceda a gratuidade da justiça em
definitivo.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o pedido de gratuidade
judiciária é incabível e não comprovado; sustenta inadmissibilidade do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade e incidência das Súmulas n. 7 e 182 do STJ e
n. 283 e 284 do STF; aponta premissa falsa sobre recuperação judicial da suposta
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

empresa líder e litigância de má-fé; defende a competência de Fortaleza pelo
III, itálico a, do CPC; afirma a legitimidade passiva do consórcio por
art. 53,
personalidade judiciária; sustenta a exigibilidade do crédito e a incidência de juros
e correção desde o vencimento; e pugna pelo não provimento do recurso, com
condenação por má-fé (fls. 547-568).
O recurso especial foi admitido (fls. 575-578).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação monitória em que a parte autora
pleiteou a constituição de título executivo judicial para cobrança de faturas de
mercadorias fornecidas e não pagas, com atualização monetária e juros, tendo sido
reconhecida quitação parcial e exigência do saldo.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente
improcedentes os embargos monitórios para afastar valores cobrados em excesso,
constituiu título executivo judicial no valor de R$ 179.200,00, determinou o
pagamento em 15 dias sob pena de multa de 10% e honorários de 10% sobre o
valor da causa, distribuídos em um quarto para a autora e três quartos para o réu
(fls. 548-549).
A Corte de origem, inicialmente, em apelação cível, anulou a sentença
por reconhecer a incompetência do juízo de Fortaleza em favor de Maracanaú,
com base no
III,
, do CPC (fls. 483-488). Em embargos de declaração,
art. 53,
c
reformou o acórdão, atribuindo efeitos infringentes para confirmar a sentença,
fixando a competência do foro de Fortaleza, reconhecendo a legitimidade passiva
do consórcio, afastando suspensão pelo processamento de recuperação judicial da
empresa líder e estabelecendo a incidência de juros moratórios desde o vencimento
da dívida (fls. 535-541).
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

Passo à análise das supostas violações.
I -
do
Art. 53,
CPC/2015
No recurso especial a parte recorrente alega que o consórcio, por ser
sociedade sem personalidade jurídica, deve ser demandado no foro onde exerce
suas atividades, indicando
como o local das atividades, em
Maracanaú/CE
violação à alínea do inciso III do
do
c
art. 53
CPC/2015.
O acórdão dos embargos concluiu pela competência do foro de Fortaleza
ao consignar que a sede contratual do consórcio é Fortaleza, que ali foi fixada a
praça de pagamento e ocorreu a citação, reconhecendo, pela incidência do art. 53,
III,
, que o consórcio exerce suas atividades “tanto do ponto de vista formal
c
quanto do ponto de vista fático” em Fortaleza (fls. 535-536).
No recurso especial, a parte alega que a definição do foro competente
demanda a análise das notas fiscais e do contrato do consórcio para aferir o local
das atividades. O Tribunal de origem analisou documentos e elementos fáticos
para concluir pela competência de Fortaleza, afirmando (fl. 536-537): “Tem-se por
competente, então, o foro de Fortaleza e não o foro de Maracanaú, porquanto é
aqui que o próprio consórcio elegeu como sede, explicitando ante a documentação
dos autos exercer suas atividades tanto do ponto de vista formal quanto do ponto
de vista fático.” Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas e de
cláusulas contratuais, o que é incabível em recurso especial ante o óbice das
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
II -
§ 1o, da
Art. 278,
Lei n. 6.404/1976
A recorrente afirma que o consórcio não possui personalidade jurídica e
não confere solidariedade às obrigações, devendo responder cada consorciada
conforme o contrato, razão pela qual sustenta a ilegitimidade passiva do consórcio.
O acórdão dos embargos assentou a legitimidade passiva do consórcio,
destacando que, “não obstante careça de personalidade jurídica, equipara-se a
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

quem a tem, pois em seu nome contraiu obrigação de pagar pelos produtos já
devidamente entregues [...] tendo inclusive confessado [...] débito de R$
179.200,00” (fl. 536).
No recurso especial, a parte alega que a conclusão sobre quem contraiu a
obrigação, a confissão de dívida e os títulos exigem a reanálise dos documentos. O
Tribunal a quo decidiu com base em elementos fáticos e probatórios constantes
dos autos, como notas promissórias e confissão. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
o, da
Art. 6
Lei n. 11.101/2005
Alega o recorrente que o deferimento do processamento da recuperação
judicial da empresa líder impõe a suspensão de todas as ações e execuções em face
do devedor.
O acórdão dos embargos concluiu inexistir hipótese de suspensão do
regular processamento da ação monitória, porquanto o devedor é o consórcio e não
a empresa recuperanda, e porque os efeitos do
o da
recaem
art. 6
Lei n. 11.101/2005
sobre as obrigações sujeitas à recuperação do devedor, não se confundindo com o
consórcio (fls. 540-541).
No recurso especial, a parte sustenta que o crédito atinge diretamente o
patrimônio da empresa líder, discorrendo sobre circunstâncias fáticas da obra e
gestão do consórcio. O Tribunal estadual firmou entendimento com apoio em
elementos fáticos e na distinção subjetiva entre consórcio e empresa líder. Rever
tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 7o, § 1o, e 8o, da

Arts. 17, 330, III,
Lei n. 11.101/2005, c/c
485, I, IV, VI, do CPC/2015
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

No recurso especial a parte recorrente alega perda superveniente do
interesse de agir da autora em razão da inscrição do crédito na relação de credores
da empresa líder em recuperação, postulando a extinção do processo sem resolução
de mérito.
O acórdão dos embargos rejeitou a tese, concluindo que subsiste o
interesse da credora em obter título executivo judicial contra o consórcio, que é o
devedor na lide, não havendo perda de objeto nem suspensão, com remissão à
disciplina dos arts. 6o, I a III, da
(fls. 540-541).
Lei n. 11.101/2005
No recurso especial, a parte alega que a inclusão em quadro geral de
credores resolveria a lide, mas essa conclusão depende de premissas fáticas sobre
sujeição do crédito e identidade do devedor. O Tribunal
analisou a
a quo
controvérsia com base em fatos e documentos. Rever tal entendimento demandaria
o reexame de provas, incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
V -
do Código Civil
Art. 939,
A recorrente afirma que não houve vencimento das obrigações, alegando
atraso de obra por fato de terceiros, caso fortuito ou força maior e pacto verbal de
postergação para o momento das medições e faturamento.
O acórdão dos embargos rejeitou condição de vencimento atrelada ao
recebimento de crédito da devedora, enfatizando que “a credora não tem qualquer
controle sobre a execução da obra, não podendo sofrer com os riscos decorrentes
da contratação da devedora pelo Estado”, concluindo pela exigibilidade após o
prazo contratual de 45 dias (fls. 540-541).
No recurso especial, a parte sustenta ajuste verbal e circunstâncias
fáticas da obra para postergar vencimento, o que exigiria reavaliação de provas e
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

da dinâmica contratual e documental. Rever tal entendimento demandaria o
reexame de provas e de cláusulas contratuais, incabível em recurso especial ante o
óbice das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
VI -
do Código Civil
Art. 405,
Sustenta o recorrente que, inexistindo dívida vencida, os juros
moratórios devem incidir apenas a partir da citação.
O acórdão dos embargos fixou que, “tratando-se de obrigação positiva e
líquida, com vencimento certo, tais juros deverão correr a partir do vencimento da
dívida, a teor do
do Código Civil” (fl. 541).
art. 397,
No recurso especial, a parte pretende afastar a mora
, o que está
ex re
atrelado às premissas fáticas sobre vencimento e exigibilidade já fixadas pela
Corte estadual. Rever tais premissas demandaria o reexame de provas, incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Neste particular, acórdão em sintonia com a jurisprudência desta Corte
de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ, para o caso presente.
Confira-se:
CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA
E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO
VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos
juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a
determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal
constituição do devedor em mora.
2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes
aos arts. 390, 397 e 398 do
), infere-se que a mora do devedor pode-se
CC/2002
configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-
material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso
de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com
termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do
vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente
determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da
notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da
citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer,
negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que
lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV)
responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (
.
Súmula 54/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja
cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com
vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do
inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na
relação de direito material. Precedentes (
.
EREsp 1.250.382/RS)
4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a
cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação
monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta
corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga
Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora
embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros
moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza
positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação
contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em
mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que
os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória
aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de
contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento
judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo
extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato.
6. Embargos de divergência providos. (
relator
EAREsp n. 502.132/RS,
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe de
grifei.)
5/5/2021,
3/8/2021,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU
DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
1. Reconsiderada a decisão monocrática anteriormente proferida, porquanto
analisando o agravo em recurso especial percebe-se que foram impugnados todos os
fundamentos da decisão agravada.
2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada
omissão e negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

3. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu pela comprovação
do fato constitutivo do direito do autor, demandaria o reexame das provas dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem
a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com
vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4.1. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a
pretensão recursal, no sentido de desqualificar a mora ex re como sendo in persona,
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Precedentes.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls.
e-STJ.
657/659,
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.366.728/MS,
DJe de
grifei.)
29/4/2024,
2/5/2024,

VII -
do
Art. 98,
CPC/2015
A parte alega que permanece hipossuficiente e requer a gratuidade da
justiça de forma definitiva, destacando prejuízos e recuperação judicial da empresa
líder.
O acórdão dos embargos confirmou a concessão do benefício apenas
para o ato da apelação, à luz do
, e § 5o do
mediante
art. 98, caput
CPC/2015,
documentação que indicou momentânea dificuldade econômica para aquele ato
(fls. 535, 539).
No recurso especial, a parte sustenta quadros financeiros e documentos
para ampliar o benefício, tema que demanda análise de prova sobre capacidade
econômica. O Tribunal
sopesou os elementos trazidos e delimitou os efeitos
a quo
do benefício ao ato específico. Rever tal entendimento demandaria o reexame de
provas, incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que a eventual
responsabilidade do consórcio e consorciadas, em que pese as regras do
§
art. 278,
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

1o, da
pode ser excepcionada pelas cláusulas contratuais, sendo
Lei n. 6.404/76
que, em sede de recurso especial, a interpretação das cláusulas não poderá ser
novamente apreciada. Incidentes na espécie, em consequência, as Súmulas n. 83 e
5 do STJ.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA
NO CONTRATO DE CONCESSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, DANO E
NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Via de regra, as sociedades consorciadas apenas se obrigam nas condições
previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem
presunção de solidariedade, de acordo com o disposto no
§ 1o, da Lei das
art. 278,
Sociedades Anônimas (
.
Lei 6.404/76)
2. Entretanto, há diversas disposições normativas que preveem a solidariedade
entre as sociedades consorciadas, como, por exemplo, a responsabilidade derivada
de relação de consumo, por força do
§ 3o, do CDC, totalmente aplicável ao
art. 28,
caso. Assim, os termos do contrato de consórcio não vinculam a relação jurídica
havida entre a concessionária e os usuários do serviço, pois criam obrigações para as
empresas consorciadas, sem afetar a responsabilidade da Concessionária
(Consórcio) perante os usuários do serviço (consumidores). Nesse sentido:
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
REsp 1.635.637/RJ,
21/9/2018.
3. Ademais, percebe-se claramente dos excertos transcritos que as instâncias
ordinárias assentaram que, na Cláusula 9.2 do Contrato de Concessão, há a previsão
de a Concessionária responder por eventuais danos ou prejuízos causados. Sob esse
aspecto, a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de
cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo
STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. A propósito: AgInt no
AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.107.324/MG,
Turma, DJe
e AgRg no AREsp:
Relator: Ministro Og
18/4/2018
572.866/RJ,
Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/11/2014.
4. Recurso Especial não conhecido. (
relator Ministro
REsp n. 1.787.947/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
23/4/2019.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE.
Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE PREVISÃO NO ATO CONSTITUTIVO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso
especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
nobre, exarada na instância a quo.
2. Deve ser atribuída a responsabilidade ao consórcio por obrigação de
um de seus participantes apenas na hipótese de assim prever o respectivo ato
não ocorreu no presente caso, visto que da análise do acórdão
constitutivo, o que
recorrido depreende-se que não houve o exame, pela Corte de origem, do
instrumento contratual celebrado entre o consórcio e as sociedades consorciadas,
razão pela qual não se pode sustentar a legitimidade do consórcio.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.024.701/RJ,
DJe de
grifei.)
27/6/2022,
29/6/2022,

VIII - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço o recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55138455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:21
Código de Controle do Documento: b7e11a2b-5b0f-4399-8609-67b48bb6c7d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.967.465 / CE
Número Registro: 2021/0325494-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01139204320198060001 1139204320198060001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSORCIO COSAMPA/
REIS/ GEOSISTEMAS
JUREMA/SOUZA
- ANEL VIARIO
OUTRO NOME : CONSÓRCIO SOUZA
- ANEL
REIS/JUREMA/GEOSISTEMAS
VIÁRIO
ADVOGADO
: ENOQUE SALVADOR DE ARAUJO SOBRINHO - CE027621
RECORRIDO
: PREMOLDADOS ARTEC LTDA
ADVOGADOS
: ALINE GURGEL MOTA FERREIRA GOMES - CE018704
EDUARDO BARBOSA DE ARAÚJO - CE042963
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:46
Código de Controle do Documento: b1b5eac3-03f8-4e57-b11a-2f09ad8b232f

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:46
Código de Controle do Documento: b1b5eac3-03f8-4e57-b11a-2f09ad8b232f